Tribunal: CARF
Processo: 10166.722550/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722550/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.971 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
RALPH ALBERT MOOR WAGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar
o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o
divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de
vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. COMPROVAÇÃO
Não há amparo legal para deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos,
a título de despesas médicas e com instrução, quando estes declararem em
separado, pois somente são dedutíveis na DIRPF os valores pagos de pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722550/2012-96
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722550/2012-96

Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-53.045 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA. – IRPF.
O crédito tributário lançado corresponde ao exercício de 2008 (ano-calendário de
2007) e se refere a dedução indevida de pensão alimentícia, despesas médicas e com instrução.
(Notificação de lançamento fls. 94 a 100).
A impugnação foi apresentada em 30/03/2012 (e-fls.03 a 21), alegando, conforme
relatório do Acórdão recorrido:
Receita Federal do Brasil parte de uma premissa equivocada: o fato de estar consignado
na petição da pensão alimentícia que o casal reside sob o mesmo teto não implica que a
vida conjugal e familiar se dava em perfeita harmonia.
A Consulta Interna Cosit no 03/2012 não é aplicável ao caso em concreto, haja vista a
pensão alimentícia de sua família não ser fruto de sentença arbitral, mas sim
homologada pelo Poder Judiciário.
A autoridade não pode por mera liberalidade decidir que a pensão alimentícia
homologada judicialmente somente é cabível quando há dissolução da sociedade
conjugal.
Não há vedação legal que condicione a dedução da base de cálculo do imposto ao
estabelecimento de pensão alimentícia via acordo homologado na justiça somente nos
casos em que ocorra a efetiva separação ou divórcio ou dissolução da sociedade
conjugal.
Registra que a tributação no caso é totalmente infundada, pois estes recursos já foram
tributados na declaração do imposto de renda de Clarissa Maria Lima Wagner, Pedro
Lima Wagner, Rafael Lima Wagner e Raíssa Lima Wagner.
Na pior das hipóteses, o valor da tributação jamais poderia incidir sobre a totalidade dos
valores deduzidos a título de pensão alimentícia, sem considerar o tributo já pago pelos
alimentandos.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento e, sucessivamente, sejam refeitos
os cálculos do tributo devido, a fim de apurar o imposto de renda, considerando uma
renda única a do impugnante e dos alimentandos, com todas as deduções legais
permitidas, inclusive de dependentes, e creditando o imposto já pago pelos
alimentandos em suas declarações individuais.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 111 a 122) e decidiu por não acolher os
argumento.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722550/2012-96

Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados e
comprovados, a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento dos termos de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, sem caráter de liberalidade e com
a efetiva comprovação da transferência de recursos aos alimentandos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. COMPROVAÇÃO
Não há amparo legal para deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos, a título
de despesas médicas e com instrução, quando estes declararem em separado, pois
somente são dedutíveis na DIRPF os valores pagos de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas suas dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
07/10/2013 (e-fl. 105). Em 22/10/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 130 a
154, alegando os mesmos fatos e motivos pelos quais considera correta as deduções de pensão
alimentícia, médica e de instrução.
Além do presente processo, houve lançamento de crédito tributário para os
exercícios de 2005 a 2012 e 2013 a 2017. O processo 10166.722660/2018-43, é paradigma para
os lavrados em 2017:
Processo
Exercício
10166.005644/2009-00
2005
10166.005645/2009-46
2006
10166.722550/2012-96
2008
10166.720283/2012-12
2009
10166.720284/2012-67
2010
10166.730182/2012-50
2011 2012
10166.722660/2018-43
2017
10166.728654/2017-19
2013
10166.728653/2017-74
2014
10166.728652/2017-20
2015
10166.728651/2017-85
2016

É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722550/2012-96

Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Pensão Alimentícia
O Acórdão acatou a posição da Fiscalização quanto a impossibilidade de dedução
de pensão alimentícia paga em decorrência de Acordo Judicial quando não ocorreu a dissolução
de união estável ou casamento:
In casu, o ponto fulcral da sustentação do Impugnante é que o Acordo Homologado
Judicialmente apresentado é hábil, idôneo e suficiente para a dedução declarada,
devendo a autoridade administrativa tão somente acatálo, pois decorre de decisão
judicial.
Aduz que a questão da dissolução da sociedade conjugal em nada se relaciona com a
obrigação de prestar alimentos.
Sem razão, no entanto.
(...)
O pilar que escora a presente autuação é: os Acordos Homologados Judicialmente
poderão eventual e perfeitamente produzir efeitos em esferas diversas, salvo na
tributária.
Da simples leitura dos termos dos Acordos Homologados Judicialmente, a exemplo das
fls 128177, verificase não apenas que não se tratavam de medidas decorrentes de
dissolução da sociedade conjugal, mas também sequer ocorreram em razão de
abalo na situação de coabitação dos alimentandos e alimentante. Na verdade, há
registro explícito, nos próprios Acordos, de que visavam à prevenção de uma
situação hipotética (eventual litígio) e que o convívio do casal e filhos subsistia
normalmente sob o mesmo teto, ipsis litteris, “a família reside sob o mesmo
teto...”.(grifos não originais)
O recorrente reafirma que o pagamento decorre de obrigação e não mera
liberalidade, por ter sido homologado judicialmente, e cita julgados que tratam de pensão
alimentícia, mas não exatamente em casos que não ocorreu separação ou divórcio.
Sobre o tema esta Turma já se pronunciou, conforme Acórdão no 2301-009.288,
de 15 de julho de 2021.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas no
direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722550/2012-96

ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Os Acórdãos nos 9202-007.119 (26/07/2018), 9202-007.638 (27/02/2019), e 9202-
008.793 (24/06/2020), todos da 2a Turma CSRF, versão sobre situação semelhante ao tema da
lide e apresentam a mesma conclusão.
Adoto os fundamentos do Acórdão no 9202007.119 (26/07/2018).
EMENTA
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas no
direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge
ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
A divergência suscitada pelo Contribuinte, consoante narrado trata da possibilidade da
dedução de pensão alimentícia aos filhos, por liberalidade, mantido o vínculo conjugal.
Aduz o recorrente que a pensão foi paga de acordo com as normas do direito civil,
fazendo jus, assim, à dedução pleiteada, diante da aplicação do Enunciado de Súmula 98
do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol
do beneficiário.
Não obstante todas as alegações trazidas pelo Recorrente, cumpre tecer alguns
esclarecimentos sobre a aplicação do mencionado Enunciado.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provêlas pelo trabalho.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722550/2012-96

Notase que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que; em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro; diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Fazse necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observase que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o vínculo
conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido fazer
tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da vontade;
possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negarlhe provimento.
Despesas Médicas e de Instrução
A glosa de ambos os títulos se deu pela informação de despesas relacionadas à
dependentes que não estavam declarados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física -
DIRPF.
Em sua Impugnação e novamente no Recurso, o contribuinte reafirma que as
deduções são legais e cita os art. 80 e art 81 do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda – RIR.
O Acordão recorrido manteve a glosa:
Contudo, cabe prelecionar, o contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir
os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declararem em separado,
pois somente são dedutíveis na DIRPF os valores pagos a planos de saúde de pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas suas dependentes.
No caso de apresentação de declaração em separado, admitirseia a dedução de
despesas com instrução, plano de saúde e médicas do declarante e de dependentes
incluídos na DIRPF, cujo ônus financeiro tivesse sido suportado por um terceiro, se este
fosse integrante da entidade familiar.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722550/2012-96

Não é o caso do Impugnante, não apenas porque cônjuge e filhos não foram
incluídos como seus dependentes, mas principalmente porque todos
declararam em separado. Este fato, consequentemente, retiroulhe a possibilidade
de incluir não só as deduções de despesas médicas e com instrução declaradas,
mas também eventualmente outras relacionadas a dependentes e não incluídas
originalmente nas suas DIRPF, independentemente de solicitadas à autoridade
lançadora, no curso do procedimento fiscal, ou mesmo na fase litigiosa. (grifos não
originais)
Afastadas as hipóteses de aplicação da regra de alimentados, conforme decisão do
item anterior, restam as regras de dependentes, para fins de dedução.
Cumpridos os requisitos legais, fazer a declaração conjunta com os dependentes é
uma opção do contribuinte. No caso em análise, a opção foi por declaração em separado para
cada membro do grupo familiar. Tal escolha impossibilitou as deduções de despesas médicas e
com instrução dos dependentes que não estavam relacionados na Declaração do contribuinte ora
em análise.
Conclusão
Por todo o exposto, voto NEGAR-PROVIMENTO ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 170
DF CARF MF
Original